Tribunal: TJDFT
Processo: 0713799-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713799-26.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Vistos, etc. Suspenda-se o feito até o julgamento do AGI 0714871-51.2025.8.07.0000. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator